Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado como incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por mais de sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos moldes do artigo do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, com mais razão deve permanecer segregado.
4. Ordem denegada.